Tribunal: TJDFT
Processo: 0752748-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido – Arguição de falsidade de procuração ad judicia. Irrecorribilidade em separado – Injustificável mitigação do critério taxativo (CPC 1.015).
1. A decisão que, na fase cognitiva, não conhece da arguição de falsidade da procuração apresentada pelo subscritor da contestação, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015.
2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência.
3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.